Tribunal: STF
Processo: ARE 1265241
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 33):
    “RECURSO DE REVISTA. BANCO DO ESTADO DO CEARÁ. PRIVATIZAÇÃO. BANCO BRADESCO. DECRETO ESTADUAL 21.325/91. DISPENSA MOTIVADA. DESNECESSIDADE. Esta Corte, por meio de seu Tribunal Pleno, quando do recente julgamento do E-RR 44600-87.2008.5.07.0008, em 9/11/2015, concluiu que "ex-empregada egressa do extinto Banco do Estado do Ceará, dispensada após operada a sucessão por instituição financeira privada, não faz jus à reintegração no emprego com fundamento nas disposições do Decreto Estadual nº 21.325/91. O sucessor do ente público não pode ser compelido ao cumprimento de dever imposto por decreto a sociedade de economia mista sucedida e que somente se justificava na condição de ente público que ela então ostentava." No caso, o Regional, ao adotar o entendimento de que se exige a motivação do ato de dispensa de empregado, por força de imposição de Decreto Estadual nº 21.325/91, mesmo no caso de privatização, violou o artigo 468 da CLT. Isso porque a exigência não integra o contrato de trabalho, porquanto não se equipara a regulamento interno do empregador, e, por não se tratar de lei, não tem o condão de impor obrigações a terceiros. Recurso de revista conhecido por violação do artigo 468 da CLT e provido.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 46 – eDOC 60).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; 37, caput, e II; e 173, § 1º, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “deve-se reconhecer que a dispensa realizada pelo banco reclamado, sucessor do Banco do Estado do Ceará, é nula, por violar diretamente o artigo 5º, XXXVI da CR-88, vez que ignorou condição mais favorável incorporada ao contrato de trabalho da reclamante, a qual não se prejudica pela sucessão realizada, tampouco pela suposta alteração realizada (revogação do ato)” (eDOC 52, p. 7).
    Alega-se, ainda, que a decisão recorrida “viola, diretamente, os artigos 37, “caput” e II e 173, § 1º, ambos da Constituição federal, vez que é necessária a devida motivação para se dispensar seus empregados, contratados por concurso público” (eDOC 52, p. 7). 
    A Vice-Presidência do TST negou seguimento ao recurso extraordinário em razão do óbice da súmula 281 do STF (eDOC 88). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que Terceira Turma do TST, em consonância com o entendimento Plenário do Tribunal, assim asseverou (eDOC 33, p. 6-10):
    “Centra-se a controvérsia sobre o direito da reclamante ao emprego, por meio da manutenção de reintegração deferida pelas instâncias originárias, em razão da prerrogativa prevista no Decreto Estadual 21.325/91, ao tempo em que a empregada pertencia ao quadro de empregados do Banco do Estado do Ceará - BEC, sociedade de economia mista. Questiona-se acerca da existência de dever de motivação do ato de dispensa de empregado de sociedade de economia mista, posteriormente sucedida por instituição privada (Banco Bradesco S.A.). 
    Esta Corte, por meio de seu Tribunal Pleno, quando do julgamento do E-RR 44600-87.2008.5.07.0008, em 9.11.2015, concluiu que "ex-empregada egressa do extinto Banco do Estado do Ceará, dispensada após operada a sucessão por instituição financeira privada, não faz jus à reintegração no emprego com fundamento nas disposições do Decreto Estadual nº 21.325/91. O sucessor do ente público não pode ser compelido ao cumprimento de dever imposto por decreto á sociedade de economia mista sucedida e que somente se justificava na condição de ente público que ela então ostentava.
    (...)
    No caso, o Regional, ao adotar o entendimento de que se exige a motivação do ato de dispensa de empregado, por força de imposição de Decreto Estadual nº 21.325/91, mesmo no caso de privatização, violou o artigo 468 da CLT. Isso porque a exigência não integra o contrato de trabalho, porquanto não se equipara a regulamento interno do empregador, e, por não se tratar de lei, não tem o condão de impor obrigações a terceiros. ” 
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante a desnecessidade de motivação do ato de dispensa de empregado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto Estadual/CE 21.325/1991; e art. 468, da Consolidação das Leis do Trabalho), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.
    Nesse sentido, há manifestação colegiada - ARE 1.125.869 AgR, relatora Min. Rosa Weber, DJe 27.6.2018; bem como decisões monocráticas - ARE 1.125.210, relator do Min. Celso de Mello, DJe 4.5.2018; ARE 1.125.426, relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 7.5.2018; ARE 1.124.692, relator Min. Gilmar Mendes, DJe 5.6.2018.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente